Tribunal: TJMT
Processo: 1005157-08.2021.8.11.0037
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEIA DAIANE GONCALVES CAMPOS - CPF: 024.206.721-27 (RECORRENTE), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), HELIO SCHNEIDER PAULUS NETO - CPF: 012.342.131-41 (ADVOGADO), VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Relator: DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA; 1º Vogal: DR DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 2º Vogal: DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO ESTADO DE MATO GROSSO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 2.º DA CF/88. DIREITO AO FGTS. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). DIREITO AS FÉRIAS E TERÇO DE FÉRIAS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO RE 1.066.677. SEM PARECER ESCRITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação de cobrança, em que a LEIA DAIANE GONCALVES CAMPOS, postula pela condenação do Recorrido ESTADO DE MATO GROSSO ao recolhimento dos valores do FGTS, férias e terço de férias, referente a contratação temporária renovada de forma sucessiva de 2017 à 2020.

2.
É nula a contratação temporária despida de interesse público, por ausência de prévia aprovação em concurso público, deve-se assegurar ao trabalhador contratado os direitos relativos aos depósitos do FGTS com relação a totalidade do período laborado.

3.
Ainda faz jus a percepção a férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional, conforme entendimento firmado em Recurso Extraordinário n.

1.066.677.

4.
A tese firmada em Repercussão Geral firmou o seguinte entendimento: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”

5.
Os casos de contratação de natureza temporária deverão ocorrer por tempo determinado, com fundamento no excepcional interesse público, cuja contratação integrará o regime jurídico administrativo especial, tendo em vista sua caracterização precária e diversa da contratação por meio de concurso público ou estatutário.

6.
Portanto, deve ser reconhecido o descumprimento das regras constitucionais e da legislação específica relativa à contratação por prazo determinado pela administração pública, impondo-se a nulidade dos contratos e, em consequência, aplica-se o art. 19-A, da Lei nº 8036/90.

7.
Vale lembrar que, no âmbito do direito Administrativo vige o princípio da legalidade, segundo o qual a Administração somente pode atuar nos estritos limites da lei. Para tanto, de acordo com a decisão do STF, não observados os requisitos legais para a contratação temporária o trabalhador faz jus ao recebimento do FGTS, bem como férias e terço de férias.

8.
Desta feita, a parte Recorrente faz jus ao recebimento do FGTS, férias e terço de férias do período não prescrito de julho de 2016 à dezembro de 2020.

9.
Sentença reformada.

10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança, em que a LEIA DAIANE GONCALVES CAMPOS, postula pela condenação do Recorrido ESTADO DE MATO GROSSO ao recolhimento dos valores do FGTS, férias e terço de férias, referente a contratação temporária renovada de forma sucessiva de 2017 à 2020.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência.

A Recorrente
LEIA DAIANE GONCALVES CAMPOS
interpôs Recurso Inominado, nas suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de fosse declarada a nulidade dos contratos temporários renovados de forma sucessiva, bem como a condenação do Recorrido ao pagamento do FGTS
, férias e terço de férias.

O Estado de Mato Grosso regularmente intimado deixou de apresentar as contrarrazões ao Recurso.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma.

Sabe-se que, os contratos temporários possuem regramento próprio por se constituírem forma excepcional de contratação para prestação de serviço público.

O art. 37, inciso II, da Constituição Federal, dispõe que:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)

IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

(...)

§ 2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

Percebe que a Constituição Federal prevê expressamente, como regra, a necessidade de prévia aprovação em concurso para o provimento dos cargos públicos e excepciona referida regra ao tratar de cargos de provimento em comissão declarado em lei.

Nesse sentido, a contratação de natureza temporária deverá ocorrer por tempo determinado, com fundamento no excepcional interesse público, cuja contratação integrará o regime jurídico administrativo especial, tendo em vista sua caracterização precária e diversa da contratação por meio de concurso público ou estatutário.

A Lei Complementar nº 600, de 19 de dezembro de 2017 dispõe sobre a contratação por tempo determinado no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, vejamos:

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I - assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos;

II - realização de recenseamentos;

III - assistência a situações de calamidade pública;

IV - admissão de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT;

b) Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer - SEDUC;

(...)

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

I - 06 (seis) meses, nas hipóteses previstas nos incisos I, III, IX, XI e XIII do art. 2º desta Lei Complementar;

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2º; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar;

(...)

§ 2º Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação.

(...)

Art. 18 O contratado segundo os termos desta Lei Complementar não poderá:

I - receber atribuições, funções ou encargos não previstos no contrato celebrado com o órgão/entidade;

II - ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em substituição, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança;

III - ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei Complementar, antes de decorridos 12 (doze) meses do encerramento de seu contrato anterior, salvo nas hipóteses dos incisos I, III, IX, XI, XII e XIV do art. 2º desta Lei Complementar.”

No caso, o cargo a que a parte Recorrente foi contratada temporariamente está elencado no artigo 2º, IV “b” da Lei Complementar nº 600, de 19 de dezembro de 2017.

Ocorre que, o prazo de renovação não deve superar o prazo máximo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogável por igual período, conforme dispõe o artigo 18, III da referida Lei, sendo que no caso da Recorrente a renovação se deu por 03 (três) anos, ainda que de forma intercalada.

Portanto, deve ser reconhecido o descumprimento das regras constitucionais e da legislação específica relativa à contratação por prazo determinado pela administração pública, impondo-se a nulidade dos contratos e, em consequência, aplica-se o art. 19-A, da Lei nº 8036/90.

“Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.”

Nesse sentido é a jurisprudência do STF:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (STF RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016)

Vale lembrar que, no âmbito do direito Administrativo vige o princípio da legalidade, segundo o qual a Administração somente pode atuar nos estritos limites da lei. Para tanto, de acordo com a decisão do STF, não observados os requisitos legais para a contratação temporária o trabalhador faz jus ao recebimento do FGTS.

Acresço ainda que no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.066.677, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese:

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”

Nesse sentido, verifico que o presente caso se amolda à hipótese, uma vez que os contratos firmados com o Recorrente tiveram ao seu desvirtuamento em razão das sucessivas e reiteradas renovações.

Assim, o Recorrente também
faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional, conforme entendimento firmado em Recurso Extraordinário n.

1.066.677, observando-se o prazo quinquenal prescricional.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Recorrente LEIA DAIANE GONCALVES CAMPOS, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para CONDENAR o Recorrido a pagar o valor de 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS), no período de contratação temporária, bem como os
valor das verbas decorrentes das férias e terço constitucional de férias referente ao período
não prescritos, compreendido de 19/07/2016 a 18/12/2020, acrescidos de juros calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data em que cada parcela deveria ter sido recolhida, de consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022